Tribunal: CARF
Processo: 10925.001795/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.001795/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.486 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
JANAINA SAMANTHA MARTINS DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa da despesa declarada quando desatendidos os requisitos
exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.001795/2009-41
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.486 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001795/2009-41

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 20/28):
Por intermédio da Notificação de Lançamento de fls. 11 a 15, exige-se da interessada o
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF Suplementar de R$ 4.696,14, acrescido de
multa de ofício de 75% e juros de mora, em razão de a autoridade fiscal haver apurado,
na declaração de ajuste apresentada para o exercício de 2006, ano-calendário 2005, as
seguintes infrações:
1) dedução indevida de despesas médicas no importe de R$ 8.000,00. Da
“complementação da descrição dos fatos” à fl. 12 consta: “A contribuinte com
endereço residencial em Campos Novos/SC, informa pagamentos a LIGIANE
MARTINS DE SOUZA CORDEIRO, CPF 027.772.629-85 (irmã da contribuinte
e com endereço residencial em Florianópolis/SC), no valor de R$8.000,00
referente a sessões de fisioterapia, e como comprovação apresentou 12 (doze)
recibos sem número datados de janeiro a dezembro de 2005, todos emitidos sem
endereço e um recibo no valor de R$750,00 datado de fevereiro de 2005,
também não tem o nome da emitente. Em vista desses fatos e da falta da
comprovação da efetividade dos desembolsos dos pagamentos referentes a
essas despesas, devidamente solicitada por Termo de Intimação, deve ser
glosado o valor de R$8.000,00”.
2) omissão de rendimentos de aluguel no valor de R$ 9.076,84. Consta da
“complementação da descrição dos fatos” à fl. 13: “Omissão de R$9.076,84 ref.
Aluguéis do locatário LUCIO A. LUZZI, CPF 359.947.119-34, conforme DIRF
e Compr. Rendimentos. A contribuinte informa que referido aluguel foi
declarado pelo marido JAMES ALINDO BORTOLOTTI, CPF 864.333.859-15,
apresentando uma Declaração de União Estável datada de 11/05/2009, onde
consta que conviveu em União Estável no período compreendido entre junho de
2001 a janeiro de 2006, sendo que a aquisição do apartamento do referido
aluguel é de 05/04/2001 apenas em nome da contribuinte, portanto o rendimento
do aluguel é da mesma”.
A fundamentação legal consta da referida Notificação de Lançamento.
A contribuinte apresenta a impugnação de fls. 2 a 10, na qual expõe suas razões de
contestação. Destaca que, anteriormente, no Termo de Intimação Fiscal no 0166/2009,
prestou todas as informações requeridas, pela auditora fiscal Terezinha Balestrin, sobre
as declarações do IR 2005/2006. Não obstante todo o seu esforço no sentido de melhor
cumprir as solicitações, a auditora fiscal teria ligado diversas vezes no seu celular
solicitando todo tipo de esclarecimento complementar acerca das informações prestadas.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.486 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001795/2009-41

“Em que pese considerar meio impróprio para tal por não revestir-se de maiores
formalidades, ainda assim a impugnante atendeu a todas as solicitações requeridas”.
Prossegue arguindo que a omissão de aluguéis não teria ocorrido pois os recebimentos
teriam sido declarados pelo ex-esposo, Sr. James Bortolotti.
Quanto aos pagamentos à fisioterapeuta Ligiane Martins de Souza Cordeiro, em média
de R$ 667,00 por mês, afirma que todo o tratamento foi documentado através de recibos
de pagamento e “a quantia paga também se encontra devidamente declarada como valor
recebido no IR da contribuinte Sra. Ligiane no referido exercício”.
Aduz, quanto ao aluguel, que a afirmativa da auditora fiscal de que não poderiam ser
recebidos e declarados pelo ex-esposo porque o imóvel foi adquirido em 05/04/2001
somente em seu nome não merece acolhimento, pois passaram a conviver sob o mesmo
teto, neste mesmo imóvel, a partir de meados de junho de 2001, menos de dois meses
após a aquisição. Conclui, assim, que quando o bem foi adquirido a entidade familiar já
estava formada e que a legislação garante que os bens adquiridos durante a vigência de
um relacionamento, como é o caso, seguem o rito da comunhão parcial de bens.
Argumenta que a decisão sobre em qual nome seria registrado o bem cabia ao casal,
uma vez que tal procedimento não constitui óbice ao pagamento dos tributos relativos a
essa transação comercial. Diz que o casal resolveu que os aluguéis seriam usufruídos
pelo esposo, e, assim, ela jamais poderia declarar no IR um valor de que não desfrutava,
da mesma forma que o ex-esposo não poderia declarar o valor caso não o recebesse.
Prossegue, arguindo que, em que pese ter mantido um relacionamento de
aproximadamente sete anos, estando reconhecida a entidade familiar do casal, a auditora
requereu cópia da Certidão de Casamento autenticada entre a impugnante e o ex-esposo.
Apesar de apresentada a Declaração de União Estável firmada pelo ex-casal e outros
documentos relativos, “este requerimento extrapolou os ditames da lei, pois o
reconhecimento da entidade familiar não necessita de tal formalidade, conforme os arts.
226 § 3o da Constituição Federal, art. 1723 do Código Civil e art. 10, do Decreto 3000,
ou seja, a União Estável, poderá ser feito por qualquer meio de prova admitida em
direito”.
Repisa que não houve omissão, uma vez que os rendimentos teriam sido declarados
pelo ex-esposo e, neste caso, faltaria o requisito de materialidade para a manutenção da
notificação de lançamento, o que ensejaria, também, uma verdadeira injustiça contra os
contribuintes.
Quanto à falta de comprovação de pagamento de despesas de fisioterapia, argui
“disparidade sobre o critério aplicado na fiscalização”. Refere que todos os pagamentos
foram munidos de recibo e devidamente declarados pela Sra. Ligiane, tendo sido este
fato “claramente desprezado pela digna auditora fiscal ao analisar o procedimento”. As
quantias pagas pelo tratamento de saúde, em torno de R$ 667,00 mensais, no total de R$
8.000,00, em doze meses, são condizentes com a despesa. Todo o tratamento foi
documentado com recibos de mão própria, já entregues à auditoria, reconhecidos
pela legislação vigente e pelo próprio fisco, estando devidamente assinados e
pormenorizados os valores e as respectivas datas de emissão.
Diz que os recibos são largamente utilizados pela população brasileira, constituindo
meios idôneos para comprovar pagamentos ou recebimentos, incidindo em omissão
quem não os emita. Cita o artigo 283 do RIR/1999 e o artigo 320 do Código Civil.
Argumenta que os pagamentos feitos em espécie, cheques de terceiro etc. podem ter sua
quitação comprovada através de recibo comum.
Arguindo a validade dos recibos, transcreve o inciso III, do § 2odo art. 8o da Lei no
9.250/1995.
Reclama dos “dois pesos e as duas medidas” que teriam sido adotados na ação fiscal
acerca do convencimento sobre as despesas médicas declaradas. Diz que a auditora
fiscal desacreditou dos gastos pelo simples fato da beneficiária ser irmã e residir na
capital Catarinense, fatos que constituem “mera arbitrariedade”, uma vez que a mesma
tem conhecimento de que a impugnante morou alguns anos em Florianópolis, onde
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.486 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001795/2009-41

iniciou alguns tratamentos de saúde. Também não é incomum pessoas do interior
realizarem seus tratamentos de saúde na metrópole pela estrutura e recursos oferecidos.
Ressalta que morava em Campos Novos, onde os recursos de saúde são escassos.
Atualmente continua seu tratamento com outra profissional em Lages/SC, onde reside.
De outro lado, na ação fiscal, foram solicitados esclarecimentos sobre as despesas de
tratamento dentário pagos no ano de 2006 ao Sr. Valêncio Jacir Lemos Júnior, também
residente em Florianópolis, no valor de R$ 3.700,00, o qual restou comprovado da
mesma forma sem maiores problemas. Conclui, então, que o contribuinte residente no
interior do Estado poderá fazer qualquer tipo de tratamento na Capital desde que não
seja com um parente, assertiva que não possui embasamento legal, constituindo mera
arbitrariedade.
Concorda que o recibo de R$750,00, datado de fevereiro de 2005, é inválido, por
não conter o nome do emitente, e, por conseguinte, com a glosa do valor.
Afirma que a ação fiscal, que resultou na Notificação de Lançamento, não indicou fato
concreto que demonstrasse ter a contribuinte incidido em omissão, pois os valores
reclamados “estão devida e comprovadamente declarados perante a Receita Federal”.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio.
Cientificada da decisão, em 26/12/2011 (fls. 32), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 24/01/2012, recurso voluntário (fls. 33/40), insurgindo-se contra a
autuação remanescente, alegando, em apertada síntese, que os recibos apresentados estão em
conformidade com a legislação de regência, constituindo-se em documentos hábeis a comprovar
a realização das despesas e os pagamentos efetuados, porquanto idôneos. Alega ainda que em
decorrência do longo trâmite processual, restou majorado indevidamente os juros e correção
monetária sobre o débito fiscal apurado. Pugna também pela exclusão da multa de ofício sobre
os aluguéis tidos por omitidos, cuja omissão é inexistente, uma vez que os aludidos rendimentos
foram declarados por seu ex-companheiro durante a vigência da união estável. Requer, ao final,
o cancelamento da glosa da despesa médica declarada, ou caso assim não se entenda, seja
efetuada a correção do débito fiscal, com a exclusão dos encargos legais aplicados sobre os
rendimentos de aluguéis recebidos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 41/45.
Em 24/11/2021, o julgamento foi convertido em diligência, determinando à
unidade origem que junte aos autos o dossiê fiscal e todos os demais documentos relativos ao
presente caso, incluindo-se aí, principalmente, os doze recibos médicos emitidos por Ligiane
Martins de Souza Cordeiro, bem como a DAA/2006 apresentada pela contribuinte, intimando-lhe
do resultado da diligência (fls. 48/54), cuja diligência restou efetivamente cumprida em
26/04/2023 (fls. 59/87).
Em 12/06/2023, a contribuinte manifestou sobre a diligência realizada,
reafirmando a validade dos recibos já apresentados, citando jurisprudência administrativa neste
sentido, além de reiterar pela procedência recursal, com as adequações do lançamento fiscal (fls.
94/113).
Em 24/07/2023, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo
sorteio, sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls. 118).
É o relatório.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.486 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001795/2009-41

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa médica paga profissional à Ligiane
Martins de Souza Cordeiro, no valor total R$ 7.250,00), por falta de indicação do endereço da
profissional e ausência da comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa
declarada na DAA/2006.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados, aliado aos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 20/28), e atendo-se às informações contidas no
lançamento (fls. 11/15), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado o
cumprimento dos requisitos necessários a motivar a respectiva dedução, ao teor dos arts. 73 e 80
do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar
sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos para efeito de confirmá-los,
sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos
dispêndios, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a tributação dos valores correspondentes.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.486 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001795/2009-41

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-se no
valor probante dos recibos como suficientes para a dedução pleiteada, sem contudo demonstrar a
efetividade dos gastos pelos serviços prestados, situação que, ao meu sentir, poderia ter sido
suprida dentre outros, com a apresentação de declaração emitida pela profissional, contendo
todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99, além de atestar o recebimento dos
valores recebidos – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada e
reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Quanto à aplicação da multa de ofício sobre os rendimentos de alugueis omitidos
– embora, diga-se de passagem, que em relação à omissão propriamente dita não houve
insurgência recursal, portanto incontroversa, tornando-se definitiva – vale salientar que sua
incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não
podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do art. 142
do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
No mesmo sentido, deverá ocorrer a incidência de juros de mora à taxa SELIC
sobre o crédito tributário remanescente, independentemente da duração do processo
administrativo – levando-se em conta que não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário –
cuja exigibilidade encontra-se pacificada neste CARF, inclusive culminando com a edição das
Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.486 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001795/2009-41

crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 125
DF CARF MF
Original